Tribunal: TJSP
Processo: 2221390-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PENHORA
– Execução – Penhora de conta vinculada ao canal do Youtube de propriedade do Coexecutado – Alegação de impenhorabilidade nos termos do artigo 833, inc. IV, do Código de Processo Civil – Não cabimento - Existência de outros meios de subsistência- Aplicação da ordem de preferencia do artigo 835 do mesmo diploma legal:

– Possível o deferimento da penhora de conta vinculada ao

Ementa:
PENHORA
– Execução – Penhora de conta vinculada ao canal do Youtube de propriedade do Coexecutado – Alegação de impenhorabilidade nos termos do artigo 833, inc. IV, do Código de Processo Civil – Não cabimento - Existência de outros meios de subsistência- Aplicação da ordem de preferencia do artigo 835 do mesmo diploma legal:

– Possível o deferimento da penhora de conta vinculada ao canal do Youtube de propriedade do Coexecutado, se demonstrada a existência de outros meios de subsistência, afastando-se a alegação de se tratar de impenhorabilidade nos termos do artigo 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e aplicando-se da ordem de preferencia do artigo 835 do mesmo diploma legal.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221390-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados COSTURA BOULEVARD LTDA ME E
OUTROS, INÁCIO DE MELLO LOUVAIN e DÉBORA LEFEVRE COSTA NETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.427 --
Agravo de Instrumento n. 2221390-47.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravada: Costura Boulevard Ltda. Me e outros
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível- Foro Central
Juiz de Direito: Henrique Dada Paiva
PENHORA
Execução Penhora de conta vinculada ao canal do Youtube de
propriedade do Coexecutado Alegação de impenhorabilidade nos
termos do artigo 833, inc. IV, do Código de Processo Civil Não
cabimento - Existência de outros meios de subsistência- Aplicação
da ordem de preferencia do artigo 835 do mesmo diploma legal:
Possível o deferimento da penhora de conta vinculada ao canal
do Youtube de propriedade do Coexecutado, se demonstrada a
existência de outros meios de subsistência, afastando-se a alegação
de se tratar de impenhorabilidade nos termos do artigo 833, inc.
IV, do Código de Processo Civil, e aplicando-se da ordem de
preferencia do artigo 835 do mesmo diploma legal.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão copiada a fls. 26, proferida nos autos de execução de título
extrajudicial ajuizada por Banco Santander (Brasil) S/A. contra Debora
Lefevre Costa Netto, que indeferiu o pedido de que fosse oficiada a
empresa Google Brasil, proprietária do website YouTube, para bloquear o
crédito em conta existente de propriedade do coexecutado Inácio de Mello
Louvain em canais que este porventura venha a possuir, referente aos
pagamentos recebidos até o valor do débito exequendo; e caso não
encontrado saldo na conta do Google, que a empresa fosse oficiada para
reter 1/3 (um terço) de todas as quantias que vierem a ser depositadas na
conta vinculada ao canal propriedade do Coexecutado e a demais canais
de propriedade.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O
exequente
agrava,
sustentando
ser
necessária a reforma da decisão recorrida que não reconheceu a ocultação
patrimonial proposital dos agravados ao indeferir o pedido. Explica já ter
utilizado todos os meios para a satisfação do seu crédito, que restaram
insuficientes, e que para a localização de valores oriundos de monetização
financeira de mídias sociais como Youtube e Instagram, o requerimento
deverá ser dirigido à empresa Google Adsense (Google), a fim de penhorar
valores recebidos por quantidade de inscritos e visualizações do canal ou
página digital.
Destaca que a penhora de valores provindos
de monetizações financeiras de mídias sociais é perfeitamente possível,
haja vista tais verbas não constarem no rol do artigo 833 do Código de
Processo Civil, não ostentando caráter alimentar.
Aponta que tais valores não representam a
única fonte de renda do agravado, tendo em vista que ele exerce a
profissão de farmacêutico, e que também recebe rendimentos da empresa
do setor imobiliário Legitimóvel Regularização De Imóvel Ltda. Me, bem
como figura como sócio de três empresas, quais sejam: Amalfi Arranjos e
Costuras Ltda., Costura Vitoria Ltda. Epp e Legitimóvel Regularização De
Imóvel Ltda.
Aduz
que
a
penhora
de
monetização
financeira de mídias sociais equivale à constrição de dinheiro, que detém a
preferência sobre os demais bens na ordem estabelecida pelo artigo 835
do Código de Processo Civil.
Assim, requer a reforma da decisão para que
seja expedido Ofício à Google Adsense para localização e bloqueio de
eventuais valores oriundos na monetização financeira de seu canal no site

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Youtube, de nome “Farmacêutico de Valor”, em nome do agravado, para
satisfação da execução.
O recurso é tempestivo, bem preparado e não
houve pedido liminar a ser apreciado (fls. 47).
A
empresa
agravada
apresentou
contraminuta a fls. 50/54.
É o relatório.
I. Verifica-se que até este momento não
foram encontrados bens que representassem garantia do juízo, cuja dívida
está em torno de R$243.448,67 (fls.60).
Com efeito, foram realizadas suas tentativas
de penhora “on line” perante o BACENJUD, que restou infrutífera (fls.
78/80).
Em
pesquisas
pelo
sistema
RenaJud,
tampouco fora localizado qualquer bem (fls. 101/103). Diante desse
quadro, o credor formulou o pedido de que fosse oficiada a empresa
Google Brasil, para bloquear o crédito em conta existente de propriedade
do coexecutado Inácio de Mello Louvain; e caso não fosse encontrado
saldo na conta do Google, que a empresa fosse oficiada para reter 1/3 (um
terço) de todas as quantias que vierem a ser depositadas na conta demais
canais de propriedade, o que restou indeferido nos termos da r. decisão
agravada.
Todavia, essa decisão comporta reforma.
O art. 833 do Código de Processo Civil,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
enumera como
absolutamente
impenhorável: “os
vencimentos,
os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal”.
Isso
porque
os
salários
e
demais
vencimentos apontados no dispositivo legal possuem inequívoco caráter
alimentar, voltando-se à subsistência do executado e de sua família. E, de
início, e em virtude dos princípios que norteiam a ordem jurídica,
notadamente o mandamento da dignidade da pessoa, não se mostra
razoável o sacrifício da subsistência do executado, para que haja a
satisfação do interesse meramente econômico do credor.
E tal argumento não encontra lugar no caso,
porque embora a verba auferida com os canais de Youtube seja decorrente
do trabalho do agravado, restou demonstrado nos autos que esse não se
trata de seu único meio de subsistência, uma vez receber ele rendimentos
da empresa do setor imobiliário Legitimóvel Regularização de Imóvel Ltda.
Me, bem como figurar como sócio de três empresas, Amalfi Arranjos e
Costuras Ltda., Costura Vitoria Ltda. Epp e Legitimóvel Regularização de
Imóvel Ltda. (fls.06).
E
como
não
foram
localizados
valores
suficientes nas contas bancárias do agravado, em tentativas de penhora
“on line”, bem como não há indícios de que outros bens que pudessem
fazer frente à execução tenham sido localizados, o deferimento da medida
se torna necessário.
Ademais, não se pode perder de vista que a
penhora de monetização financeira de mídias sociais equivale à constrição

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de dinheiro, possuindo a preferência sobre os demais bens, conforme
ordem estabelecida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil, pelo que a
medida encontra-se amparada legalmente.
Destarte, não há outras soluções disponíveis
para o agravado no momento, menos gravosas, para a penhora de bens
que pudessem fazer frente à execução.
Finalmente, consigne-se que o agravado alega
não auferir renda com tal canal da internet (fls.53), de tal forma que o
deferimento da medida constritiva não lhe causará o dano ou o prejuízo
por ele alegado, uma vez que será inócua.
II. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, a fim de bloquear eventuais valores oriundos na
monetização financeira do canal no site Youtube do agravado Inácio de
Mello Louvain, de nome “Farmacêutico de Valor”, para satisfação da
execução.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --